Tribunal: TJSP
Processo: 2221230-22.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 2.620, de 11 de julho de 2019, do Município de Pirajuí, que institui o Programa de Limpeza Comunitária no Município de Pirajuí.
Examina-se, inicialmente, a matéria atinente aos limites de cognição da presente ação, que há de ser analisada como preliminar e que demanda mais detida análise.
O raciocínio trazido no parecer da D. Procuradoria de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no 2.620, de 11 de julho de 2019, do Município de Pirajuí, que institui o Programa de Limpeza Comunitária no Município de Pirajuí.
Examina-se, inicialmente, a matéria atinente aos limites de cognição da presente ação, que há de ser analisada como preliminar e que demanda mais detida análise.
O raciocínio trazido no parecer da D. Procuradoria de Justiça é extraído, de início, do próprio conceito do controle de constitucionalidade, que decorre da incompatibilidade de normas com a constituição.
Nesse sentido : "O fundamento dessa inconstitucionalidade está no fato de que do princípio da supremacia da constituição resulta o da compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica de um país, no sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior, que é a constituição".
Por tal razão, descabida a análise da alegada inconstitucionalidade diante de diploma legislativo diverso, como a Lei de Responsabilidade Fiscal.
RECONHECIMENTO VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA. Cuida-se de lei de iniciativa parlamentar, que institui no município de Pirajuí o programa denominado "Limpeza Comunitária", o que usurpa competência exclusiva do Prefeito Municipal, tendo em vista que se trata de organização da administração.
"Os Poderes", dentro da organização político-administrativa do Estado, exercem funções típicas e atípicas, sendo que ao Poder Executivo (Federal) cabe, no exercício de suas funções típicas, a prática dos atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de administração.
Já no que concerne às funções atípicas, estas são exercidas excepcionalmente e devem ser interpretadas restritivamente. Dentre essas funções atípicas do Poder Executivo está a função legislativa.
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio constitucional da separação dos Poderes, bem como a dispositivos da Constituição do Estado de São Paulo, porquanto a matéria tratada na norma impugnada constitui reserva legal do Chefe do Poder Executivo já que prevê a regulamentação de matéria administrativa.
Nítida, pois, a ingerência do legislativo em matéria de competência exclusiva do Executivo.
Destarte, patente a violação ao disposto no artigo 5o, caput, 47 e incisos II, XIV e XIX, alínea "a", aplicáveis aos municípios em decorrência do estabelecido no artigo 144 do mesmo diploma legal.
Convalidada a liminar, JULGO PROCEDENTE a presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 2.620/2019, de 23 de agosto de 2019, do Município de Pirajuí.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2221230-22.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor PREFEITO DO
MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ, é réu PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE
PIRAJUÍ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), GERALDO WOHLERS, ELCIO TRUJILLO, CRISTINA
ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI,
RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ALVARO
PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/14
VOTO No 25.434
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE no 2221230-22.2019.8.26.0000
COMARCA: PIRAJUÍ
REQUERENTE: PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
REQUERIDO: PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei no
2.620, de 11 de julho de 2019, do Município de Pirajuí, que
institui o Programa de Limpeza Comunitária no Município de
Pirajuí.
Examina-se, inicialmente, a matéria atinente aos limites de
cognição da presente ação, que há de ser analisada como
preliminar e que demanda mais detida análise.
O raciocínio trazido no parecer da D. Procuradoria de Justiça é
extraído, de início, do próprio conceito do controle de
constitucionalidade, que decorre da incompatibilidade de normas
com a constituição.
Nesse sentido : “O fundamento dessa inconstitucionalidade está
no fato de que do princípio da supremacia da constituição resulta o
da compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica de
um país, no sentido de que as normas de grau inferior somente
valerão se forem compatíveis com as normas de grau superior, que
é a constituição”.
Por tal razão, descabida a análise da alegada inconstitucionalidade
diante de diploma legislativo diverso, como a Lei de
Responsabilidade Fiscal.
RECONHECIMENTO VÍCIO DE INICIATIVA LEGISLATIVA.
Cuida-se de lei de iniciativa parlamentar, que institui no município
de Pirajuí o programa denominado “Limpeza Comunitária”, o que
usurpa competência exclusiva do Prefeito Municipal, tendo em
vista que se trata de organização da administração.
“Os Poderes”, dentro da organização político-administrativa do
Estado, exercem funções típicas e atípicas, sendo que ao Poder
Executivo (Federal) cabe, no exercício de suas funções típicas, a
prática dos atos de chefia de Estado, chefia de governo e atos de
administração.
Já no que concerne às funções atípicas, estas são exercidas
excepcionalmente e devem ser interpretadas restritivamente.
Dentre essas funções atípicas do Poder Executivo está a função
legislativa.
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio
constitucional da separação dos Poderes, bem como a dispositivos
da Constituição do Estado de São Paulo, porquanto a matéria
tratada na norma impugnada constitui reserva legal do Chefe do
Poder Executivo já que prevê a regulamentação de matéria
administrativa.
Nítida, pois, a ingerência do legislativo em matéria de
competência exclusiva do Executivo.
Destarte, patente a violação ao disposto no artigo 5o, caput, 47 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/14
incisos II, XIV e XIX, alínea “a”, aplicáveis aos municípios em
decorrência do estabelecido no artigo 144 do mesmo diploma
legal.
Convalidada a liminar, JULGO PROCEDENTE a presente ação
para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 2.620/2019, de 23
de agosto de 2019, do Município de Pirajuí.
Cuida-se de ação ajuizada pelo PREFEITO MUNICIPAL DE PIRAJUÍ,
em que se pretende a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal no
2.620/2019.
A lei impugnada tem o seguinte teor:
Art. 1o Fica instituído no município de Pirajuí o programa
denominado "Limpeza Comunitária".
Parágrafo Único. O programa "Limpeza Comunitária" tem
como objetivo uma ação especializada e organizada no município, onde
atenderá, de forma mensal, a coleta dos descartes de bens domésticos que não
se encaixam na coleta de lixo diária, devido as suas proporções maiores.
Art. 2° O munícipe que precisar fazer o descarte destes bens ou
que encontrar em seu respectivo bairro algum destes descartes irregulares
nos logradouros públicos, deverá protocolar comunicado ao setor competente
do Poder Executivo, informando o material descartado e o endereço exato
onde será coletado.
§ 1° A comunicação deverá ocorrer até o dia 23 de cada mês.
§ 2° Feita a comunicação após a data acima, será agendado
para o mês subsequente.
Art. 3° A comunicação de descarte será feita mediante
cadastramento no site da Prefeitura, que disponibilizará um link de acesso
para cadastramento do usuário e demais informações relevantes para indicar
o local em que será realizada a coleta.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/14
Parágrafo Único. A comunicação poderá também ser feita por
meio de e-mail criado pelo Poder Executivo exclusivamente para este fim, que
será amplamente divulgado nos meios de comunicação.
Art. 4° A comunicação poderá também ser feita diretamente na
garagem municipal, onde o munícipe deverá protocolar seu pedido,
constando em seu requerimento sua qualificação com nome, registro geral
(RG), cadastro de pessoa física ou jurídica (CPF ou CNPJ), endereço, telefone e
e-mail para contato, descrevendo ainda o local onde será coletado o descarte.
Art. 5° O responsável pelo recebimento destas comunicações
reunirá todos os pedidos recebidos eletronicamente via site e os físicos
protocolados na garagem municipal e elaborará, até o dia 26 de cada mês, um
mapeamento com os locais que serão realizadas as respectivas coletas.
Parágrafo Único. O mapeamento será encaminhado ao diretor
de Obras e Serviços ou servidor responsável nomeado previamente, que
organizará as coletas da Limpeza Comunitária.
Art. 6° A Administração Pública Municipal, colocará todo 1°
sábado do mês, os caminhões e veículos necessários para a execução do
programa de Limpeza Comunitária, que passará nos locais especificados no
mapeamento elaborado pelo Setor Competente.
§ 1o A execução da coleta contará com a participação de
moradores voluntários do respectivo bairro em que a ação estará
acontecendo e, dentro das possibilidades, poderá contar com os soldados do
Tiro de Guerra, que serão previamente convidados pelo Setor competente se
assim desejar.
§ 2o No dia da execução da ação, será publicado nas redes
sociais e demais meios de comunicação, anunciando que a Limpeza
Comunitária está em ação, para que os moradores voluntários possam se
preparar para a coleta.
§ 3° Todo material descartado e ou a descartar com
possibilidade de fácil recolhimento, deverá ser coletado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/14
Art. 7° Havendo qualquer material descartado que possa
ser reaproveitado, ainda que necessário alguma reforma relevante, o setor
competente encaminhará o descarte recolhido para os setores que possam
realizar os reparos necessários e, após, colocará à disposição do Serviço
Social para doações às famílias carentes.
Art. 8o O programa de Limpeza Comunitária será anunciado
toda semana, por meio de mídia, imprensa falada e escrita, e demais meios
disponíveis pelo Poder Público.
Art. 9° O munícipe incorrerá em multa a ser aplicada pelo
Poder Executivo quando descartar lixo de forma contrária a esta Lei.
Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
O projeto de lei foi vetado, em sua totalidade, pelo requerente,
porém, não obstante, em sessão ordinária da Câmara Municipal de Pirajuí o
veto total foi rejeitado.
Alega o requerente, em síntese, que o ato normativo é
inconstitucional, porquanto constitui ingerência da Câmara Municipal na
direção e organização dos serviços públicos municipais a cargo do Poder
Executivo Municipal, em desacordo com os artigos 5o, 37, 47, incisos II, XIV e
144 todos da Constituição Estadual.
Aponta, ainda, para ofensa ao princípio constitucional da
separação dos poderes, uma vez que a citada lei se refere à organização e
gestão administrativa do Município.
Sustenta, ainda, que a Lei Municipal no 2.620/2019, além de ter
evidente vício de iniciativa, está em franca e irremediável dissonância com o
princípio do planejamento previsto no artigo 1o, § 1o, da Lei de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 6/14
Responsabilidade Fiscal, ao criar despesas ao erário local em descompasso
com o Plano Plurianual-PPA, Lei de Diretrizes orçamentárias-LDO e Lei
Orçamentária LOA em vigor.
Diante disso, postulou, liminarmente, a suspensão da eficácia da
norma impugnada (Lei no 2.620/2019) e, no mérito, busca a declaração de
inconstitucionalidade da Lei em questão.
A liminar foi deferida (fls. 72/76).
Transcorreu in albis o prazo para manifestação da D. Procuradoria
do Estado (fls. 94).
A Câmara Municipal do Município de Pirajuí prestou suas
informações às fls. 84/87, concordando com o reconhecimento da
inconstitucionalidade por vício de iniciativa.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu seu parecer (fls.97/104),
manifestando-se pela parcial procedência do pedido, com a declaração de
inconstitucionalidade dos dispositivos combatidos.
É o relatório.
Examina-se, inicialmente, a matéria atinente aos limites de
cognição da presente ação, que há de ser analisada como preliminar e que
demanda mais detida análise.
O raciocínio trazido no parecer da D. Procuradoria de Justiça é
extraído, de início, do próprio conceito do controle de constitucionalidade, que
decorre da incompatibilidade de normas com a constituição.
Nesse sentido: “O fundamento dessa inconstitucionalidade está no
fato de que do princípio da supremacia da constituição resulta o da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 7/14
compatibilidade vertical das normas da ordenação jurídica de um país, no
sentido de que as normas de grau inferior somente valerão se forem compatíveis
com as normas de grau superior, que é a constituição”.1
Não destoa desse raciocínio a jurisprudência deste C. Órgão
Especial, em recente julgado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. Inocorrência. Alegada afronta da norma
vergastada a Lei Federal que não foi apreciada na
oportunidade do julgamento. Parâmetro de controle abstrato
de constitucionalidade de leis e atos normativos locais
(estaduais ou municipais), que é a Constituição Estadual.
Pretendida rediscussão de temas já apreciados no venerando
acórdão embargado. Caráter infringente dos embargos.
Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de Declaração
2095321-38.2017.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino;
Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 25/10/2017; Data de
Registro: 26/10/2017)
Por tal razão, descabida a análise da alegada inconstitucionalidade
diante de diploma legislativo diverso, como a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Vencida essa questão inicial, ingressa-se no mérito da demanda.
Parte-se do vício formal de iniciativa levantado pelo autor em sua
petição.
Com base também nos argumentos expostos quando da análise
preliminar, é pertinente firmar que a regra para a propositura de Leis há de ser
extraída do regramento constitucional.
Com vistas à teoria da separação dos poderes, idealizada por
1 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 23a Edição. São Paulo:
Malheiros, 2004. P. 47. Grifos da reprodução.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 8/14
Montesquieu, e ao artigo 2o, da Constituição da República lembremos que
“[s]ão Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o
Executivo e o Judiciário”.
Segundo J. J. Canotilho: “[a] constitucionalística mais recente
salienta que o princípio da separação transporta duas dimensões
complementares: (1) a separação como «divisão», «controlo» e «limite» do poder
dimensão negativa; (2) a separação como constitucionalização, ordenação e
organização do poder do Estado tendente a decisões funcionalmente eficazes e
materialmente justas. O princípio da separação como forma e meio de limite do
poder (separação de poderes e balanço de poderes) assegura uma medida
jurídica ao poder do Estado (K. HESSE alude aqui a «Mãssigung der
Staatsmacht») e, consequentemente, serve para garantir e proteger a esfera
jurídico-subjectiva dos indivíduos. O princípio da separação como princípio
positivo assegura uma justa e adequada ordenação de funções do Estado e,
consequentemente, intervém como esquema relacional de competências, tarefas,
funções e responsabilidades dos órgãos do Estado. Nesta perspectiva, separação
ou divisão de poderes significa responsabilidade pelo exercício de um poder2 ”.
Noutro giro, Hely Lopes Meirelles ensina acerca da natureza
jurídica e função do Poder Legislativo Municipal, em especial da Câmara de
Vereadores: “[a] função legislativa, que é a principal, resume-se na votação de
leis e estende-se a todos os assuntos da competência do Município (CF, art. 30),
desde que a Câmara respeite as reservas constitucionais da União (arts. 22 e 24)
e as do Estado-membro (arts. 24 e 25). Advertimos que a Câmara Municipal
não pode legislar sobre direito privado (civil e comercial), nem sobre
alguns dos ramos do direito público (constitucional, penal, processual,
eleitoral, do trabalho etc.), sobrando-lhe as matérias administrativas,
2 Gomes Canotilho, José Joaquim. Direito Constitucional. 6a ed. Coimbra: Almedina,
1993, pag. 365.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 9/14
tributárias e financeiras de âmbito local, asseguradas expressamente pelo
art. 30, da CF. Vale ressaltar que essa competência do Município para legislar
“sobre assuntos de interesse local” bem como a de “suplementar a legislação
federal e estadual no que couber” ou seja, em assuntos em que predomine o
interesse local ampliam significativamente a atuação legislativa da Câmara de
Vereadores3
A par dos ensinamentos de Canotilho e de Hely Lopes Meirelles,
observa-se que, no caso em apreço, cuida-se de lei de iniciativa parlamentar,
que institui no município de Pirajuí o programa denominado “Limpeza
Comunitária”, o que usurpa competência exclusiva do Prefeito Municipal, tendo
em vista que se trata de organização da administração.
Tais Poderes, dentro da organização político-administrativa do
Estado, exercem funções típicas e atípicas, sendo certo que ao Poder Executivo
(Federal) cabe, no exercício de suas funções típicas, a prática dos atos de chefia
de Estado, chefia de governo e atos de administração.
Já no que concerne às funções atípicas, estas são exercidas
excepcionalmente e devem ser interpretadas restritivamente. Dentre essas
funções atípicas do Poder Executivo está a função legislativa.
E o artigo 24, § 2o, da Constituição Bandeirante, aplicável aos
Municípios com esteio no artigo 144, do mesmo diploma e no artigo 29, da
Constituição Federal, preceitua que são de competência exclusiva do Chefe
do Poder Executivo:
1 - criação e extinção de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva
3 Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal brasileiro. 18a ed. São Paulo: Malheiros, 2017,
pag. 645/646.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 10/14
remuneração;
2 - criação e extinção das Secretarias de Estado e órgãos da
administração pública, observado o disposto no artigo 47, XIX;
3 - organização da Procuradoria Geral do Estado e da Defensoria
Pública do Estado, observadas as normas gerais da União;
4 - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria;
5 - militares, seu regime jurídico, provimento de cargos,
promoções, estabilidade, remuneração, reforma e transferência para
inatividade, bem como fixação ou alteração do efetivo da Polícia Militar;
6 - criação, alteração ou supressão de cartórios notariais e de
registros públicos.
Tocante ao vício formal da gênese legal, também conhecida como
inconstitucionalidade nomodinâmica, afere-se inobservância de regra de
competência legislativa, ou da não observância do devido processo legislativo,
tal como a incompetência de determinado ente para tratar de tema específico.
Nesta, podem ocorrer tanto vícios formais subjetivos que digam respeito à
pessoa que tenha a competência para legislar determinada matéria , como
também, vícios formais objetivos, consubstanciados no próprio processo
legislativo.
Neste passo a lição de André Ramos Tavares4:
[é]
possível
afirmar
que
quase
sempre
a
inconstitucionalidade material é uma questão puramente
de Direito, porque se cinge estritamente à análise jurídica
4 Curso de direito constitucional / André Ramos Tavares. 10. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva,
2012, p.231/232

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 11/14
da compatibilidade entre conteúdos normativos. Já a
inconstitucionalidade formal poderá requerer a análise de
circunstâncias fáticas, porque só assim poder-se-á aferir o
atendimento ou não do comando constitucional. Aqui
haverá a típica função judicial de subsunção dos fatos à
norma, de que fala CARL SCHMITT. Evidentemente que
em certos casos a própria lei ou ato normativo
carregará “sinais” de inconstitucionalidade formal,
como ocorre quando um órgão legislativo de uma
entidade federativa invade seara própria de outra
esfera federativa.
Ainda é possível fazer outra ligação, embora do mesmo
ângulo acima apresentado, no sentido de corresponder a
inconstitucionalidade
material
a
uma
questão
de
nomoestática, enquanto a inconstitucionalidade formal
se refere a uma problemática de nomodinâmica.
Relembrando os conceitos, enquanto no primeiro caso há
uma avaliação de normas entre si, no segundo caso, a
inconstitucionalidade decorre da incompatibilidade
entre um processo (real) de produção jurídica e um
conteúdo (normativo) que regula o processo.
No caso em testilha, restou demonstrada a violação do princípio
constitucional da separação dos Poderes, bem como a dispositivos da
Constituição do Estado de São Paulo, porquanto a matéria tratada na norma
impugnada constitui reserva legal do Chefe do Poder Executivo já que,
conforme asseverado, prevê a regulamentação de matéria administrativa.
Nítida, pois, a ingerência do legislativo em matéria de
competência exclusiva do Executivo.
Acerca do tema, o Egrégio Supremo Tribunal Federal dispõe que
“O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência
normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 12/14
administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se
qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. (...) Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave
desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de
caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito
desempenho de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa,
quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da
divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição
parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não
pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o
exercício de suas prerrogativas institucionais”.(RE 427.574 ED, rel. min. Celso de
Mello, j. 13-12-2011, 2a T, DJE de 13-2-2012).
Nesse sentido também a jurisprudência deste Colendo Órgão
Especial:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 2.643, de
28 de maio de 2018, do Município de Itapecerica da Serra, de
iniciativa parlamentar que “dispõe sobre o Programa Mais
Hortas no Município de Itapecerica da Serra”. Configurado o
vício de iniciativa, que é privativa do Poder Executivo - Artigos
5o, 24, parágrafo 2o, '2' e '4', 47, incisos II e XIV, e 144 da
Constituição do Estado de São Paulo. Violação à separação de
poderes. A instituição do programa de hortas comunitárias em
espaços públicos e terrenos privados subutilizados e a
imposição de obrigações ao Poder Executivo caracterizam
ingerência na gestão administrativa, invadindo competência
reservada ao Chefe do Executivo Municipal. Ação julgada
procedente. (Ação Direta de Inconstitucionalidade No 2258812-
90.2018.8.26.0000. Relator Des. Elcio Trujillo. Julgada em 11 de
setembro de 2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 13/14
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no 14.222, de
15.08.18, a qual “define as diretrizes para implementação e
operacionalização
da
responsabilidade
pósconsumo
no
Município de Ribeirão Preto”. Criação e regulamentação do
sistema de “logística reversa”, procedimento para viabilizar a
coleta de resíduos sólidos oriundos do consumo de produtos
potencialmente causadores de dano ao meio ambiente, para
seu posterior reaproveitamento pelo setor empresarial ou
destinação a local ambientalmente adequado. Competência
legislativa. Norma versando sobre proteção ao meio ambiente.
Violação
à
repartição
constitucional
de
competências
legislativas. Não observados os dois requisitos fixados pelo Eg.
STF para a atuação legislativa do Município em questões
ambientais (Tema no 145): (i) o interesse local e (ii) a
harmonia entre a lei municipal e as regras editadas pelos
demais entes federativos. A lei impugnada cria regras de nítido
caráter geral, que não atendem a qualquer peculiaridade do
Município de Ribeirão Preto. Usurpada competência da União
para instituir regras gerais sobre a matéria (art. 24, VI e §1o da
CF). Ademais, a norma está em manifesto desacordo com Lei
Federal no 12.305/10 (Lei da Política Nacional de Resíduos
Sólidos) e o Decreto Federal no 7.407/10, ampliando em
exagero o rol de produtos sujeitos à logística reversa e
alterando significativamente o rígido procedimento instituído
pelas normas federais para ampliação desse rol. Não
observados os requisitos para o exercício da competência
legislativa suplementar do Município. Violação ao pacto
federativo (art. 144 da CE). Causa petendi aberta. Possível
análise de outros aspectos constitucionais da questão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2221230-22.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 14/14
Organização administrativa. Cabe ao Executivo a gestão
administrativa. O sistema de logística reversa guarda
estreita relação com questões de saneamento, limpeza e
saúde
pública,
sendo
típica
matéria
de
natureza
administrativa. Desrespeito ao princípio constitucional da
'reserva de administração' e separação dos poderes.
Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, inciso XIV e
144 da Constituição Estadual). Ação procedente. (ADIn no
2.216.245-44.2018.8.26.0000. Relator Evaristo dos Santos.
Julgada em 20 de fevereiro de 2019).
Destarte, patente a violação ao disposto no artigo 5o, caput, 47 e
incisos II, XIV e XIX, alínea “a”, aplicáveis aos municípios em decorrência do
estabelecido no artigo 144 do mesmo diploma legal.
Ante o exposto, convalidada a liminar, JULGO PROCEDENTE a
presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei no 2.620/2019, de
23 de agosto de 2019, do Município de Pirajuí.
ALEX ZILENOVSKI
Relator